Tribunal: TJPA
Processo: 0815059-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815059-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSIVALDO CARDOSO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
121, §2º, II, c/c 14, II, e 129, §9º, TODOS DO CPB, c/c 7º, I, da LEI DE Nº 11.340/06
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 21, STJ – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme disposto na Súmula de nº 21, do c. STJ, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

2.

“Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

3.

A prisão preventiva quando concretamente motivada em elementos que demonstram sua necessidade, e lastreada em prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

4.

A manutenção da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, que evidenciam que sua liberdade acarretara risco à ordem pública.

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Margareth Carvalho Monteiro Barbosa e Luiz Carlos Pereira Barbosa Junior, em favor do nacional JOSIVALDO CARDOSO FERREIRA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso desde o dia 11/12/2021, acusado da suposta prática delitiva capitulada nos arts. 121, §2º, II, c/c 14, II, e 129, § 9º, do CPB, c/c 7º, I, da Lei de nº 11.340/06, autos do Processo nº 0801579-65.2021.8.14.0060.

Sustentam excesso de prazo na prisão cautelar e ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e na que negou a revogação.

Ao final, requerem a concessão da medida liminar para cassar a decisão que determinou a custódia preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Indicada a minha prevenção ao feito que acatei na Id 11230766, indeferindo, na Id 11672726, a medida liminar e requisitando informações que foram prestadas na Id 11870656, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 12006097.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSIVALDO CARDOSO FERREIRA, acusado da suposta prática delitiva capitulada nos arts. 121, §2º, II, c/c 14, II, e 129, § 9º, do CPB, c/c 7º, I, da Lei de nº 11.340/06, sustentado as teses de excesso de prazo na prisão cautelar e ausência de fundamentação na decisão que negou a revogação da preventiva.

Relatam os autos que o paciente teria agredido fisicamente ANA CLÁUDIA DE SOUSA, sua companheira, que buscou abrigo na residência de seu primo, ADENILSON SIQUEIRA GOMES, que, em defesa de sua prima, também foi agredido pelo paciente com socos e golpes de faca, que lhe ocasionaram lesões, sendo contido com a chegada da polícia, que foi acionada pelo nacional JOSÉ ANTONIO DA SILVA PEREIRA, fato ocorrido no dia 10/12/2021.

Sustenta-se na impetração excesso de prazo na instrução processual, devendo ser ressaltado aqui que o paciente foi pronunciado em sentença de pronuncia contida na Id 11517739, e
, portanto, a fase de instrução processual se encontra superada, o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, conforme disposto na Súmula de nº 21, do STJ, bem como Súmula de nº 02, deste e. TJPA:

“
Súmula nº 21, STJ: “Uma vez proferida a sentença de pronúncia e, estando o réu preso por força de prisão preventiva decretada na instrução, não subsiste a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Súmula nº 02, TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”.

Em outro giro, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
na Id 11870656, o feito segue com tramitação regular, havendo interposição de RESE contra decisão de pronúncia, não se evidenciando qualquer retardo que possa ser imputado ao aparelho estatal, e, assim, “Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

Concernente ao argumento de ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, ato coator juntado na Id 11517738, este apresenta fundamentação assim vazada:

“Da análise atenta dos autos, verifica-se que o acusado/requerente
não faz jus
ao benefício de revogação da prisão preventiva decretada em 13/12/2021. Entendo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, conforme ali fundamentado, não tendo sido apresentado pelo
qualquer fato novo
que pudesse modificar tal entendimento, inclusive no que se refere aos argumentos de primariedade, residência na comarca, trabalho fixo, etc. Sobre o
fumus comissi delicti
, reitero que está suficientemente demonstrado pelos documentos que constam nos autos até então
(especialmente depoimentos de testemunhas e laudos de exames de corpo de delito).
Já sobre o
periculum libertatis
, mantenho o entendimento já deduzido acerca da gravidade em concreto dos fatos sob investigação (ocorridos em face da vida humana e com possível violência de gênero) e periculosidade do agente, haja vista as circunstâncias da autuação em flagrante delito e ao fato de que responde a outros procedimentos penais”. <
sic
>

In casu
, o juízo ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente, além de fundamentar a decisão em elementos concretos, utilizou-se da técnica
per

relationem
ao sustentar que: “Entendo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, conforme ali fundamentado, não tendo sido apresentado pelo
qualquer fato novo
que pudesse modificar tal entendimento ...”.

Assim, permanecem hígidos os motivos que justificaram a custódia cautelar, que se encontram expostos no decreto preventivo originário que, registra-se, não foi trazido com a impetração.

Destaco que a técnica
per

relationem
tem amparo jurídico firmado em jurisprudencia: “A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. (AgRg no RMS 66.271/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021)”.

Assim, a prisão preventiva do paciente foi mantida em decisão que apresenta fundamentação idônea, fazendo constar a sua necessidade, inclusive por ser ele reincidente em conduta delitiva, e, portanto, dentro dos parâmetros exigidos pelo art. 312, do CPP, não se sustentando qualquer alegação de ilegalidade ou ausência de contemporaneidade no fundamento exposto capaz de levar à sua revogação, o que inviabiliza a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade das condutas imputadas, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado ostenta diversas anotações em sua ficha criminal desde o ano de 2017, inclusive por delitos que envolvem violência e/ou grave ameaça, entre os quais crime de lesão corporal, dano, violência doméstica, ameaça, art. 307 da Lei de trânsito e vias de fato. Tem-se, ainda, que o acusado possui em andamento uma ação por homicídio qualificado tentado, com denúncia recebida em 15/09/2017, a evidenciar, portanto, a personalidade deturpada do recorrente, indicando clara propensão ao cometimento de delitos.

3. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.

4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e o histórico delitivo que pesa contra o acusado indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 161.586/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)”

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/12/2022